Tribunal: TJSP
Processo: 1023479-41.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023479-41.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SPIN 06 FIRST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
embargados CARLOS EDUARDO MARCELLINO e RENATA DE FREITAS
MODANEZ MARCELLINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023479-41.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 24034 - R
2
VOTO No: 24034
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
1023479-41.2019.8.26.0001/50000
COMARCA: FORO REGIONAL DE SANTANA
EMBARGANTE:
SPIN
06
FIRST
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADOS: CARLOS EDUARDO MARCELINHO E OUTRO
Embargos
de
declaração.
Ausência
das
hipóteses que autorizam os embargos de
declaração. Efeito infringente ou modificativo
que
só
pode
ser
acolhido
em
situações
excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada. Mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art.
1022 do CPC. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão de págs. 267/272 que negou provimento ao recurso de
apelação.
A embargante alega contradição quanto à
devolução da comissão de corretagem e taxa SATI.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023479-41.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 24034 - R
3
Não estão presentes as hipóteses que autorizam
os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do CPC,
possuindo nítido caráter infringente.
Consta expressamente do acórdão embargado:
"Por se tratar de relação de consumo, caberia à
ré demonstrar que o valor pago para serviços não foi quitado a
este fim, e, assim, não se desincumbiu.
A própria sentença, diante do reconhecimento
da legalidade da cobrança da comissão de corretagem no caso, já
excluiu dos valores indicados na inicial, os valores referentes à
comissão de corretagem, pág. 236.
Assim, deve ser excluído da base de cálculo o
valor comprovadamente pago para este fim."
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os
embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-
DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de
Embargos de Declaração que, sob coima de erro
e
contradição
do
decisum,
postula
o
rejulgamento da causa, a par do exame de
matéria constitucional, ambos os objetivos inatingíveis pela via recursal escolhida.
Embargos rejeitados. Decisão unânime” (DJU de
1.7.96, pág. 23.996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023479-41.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 24034 - R
4
Com relação ao prequestionamento, esta Corte
Superior de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (STJ - 1a
Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" -
"apud" Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - nota 2b ao art. 535 do CPC - 30a edição.
EMBARGOS REJEITADOS.

SILVÉRIO DA SILVA
Relator